Tribunal: TJSP
Processo: 0032708-84.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0032708-84.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante MARINO
ANGELO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente sem voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0032708-84.2016.8.26.0506 -Voto no 9838
2
VOTO no 9838
APELAÇÃO CRIMINAL No 0032708-84.2016.8.26.0506
COMARCA: Ribeirão Preto
VARA DE ORIGEM: Anexo da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Carolina Moreira Gama
APELANTE: Marino Ângelo dos Santos
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Marino Ângelo dos
Santos contra a r. sentença de fls. 152/160 (publicada em audiência realizada
em 1o de novembro de 2019), cujo relatório se adota, que o condenou como
incurso na pena do artigo 129, § 9o, do Código Penal, a 6 (seis) meses de
detenção, aplicado o sursis pelo prazo de dois anos, mediante tratamento
médico junto ao CAPS ou outro órgão/estabelecimento para tratamento de
alcoolismo.
Inconformado, apela o réu em busca da absolvição por
atipicidade da conduta, alegando ter agido em legítima defesa (fls. 188/192).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 196/198), o parecer da douta
Procuradoria de Justiça é pelo improvimento (fls. 212/215).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0032708-84.2016.8.26.0506 -Voto no 9838
3
É o relatório.
Consta dos autos que, na data de 04 de junho de 2016, no
horário e local indicados na denúncia, o apelante, prevalecendo-se das
relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de Elisângela Aparecida
Ferraz, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.
O recurso não merece provimento.
Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão condenatória.
Inconteste a materialidade do delito, comprovada pelo laudo de
exame de corpo de delito da vítima (fls. 23/24).
Quanto à autoria do crime, a prova dos autos faz concluir pela
culpabilidade do apelante, senão vejamos.
A vítima Elisângela, na primeira fase da persecução penal,
declarou que “foi amasiada com o autor MARINO ÂNGELO DOS SANTOS por
oito anos e tem com ele três filhos menores, um com 07 anos, uma com 5
anos e outra de 03 anos de idade, e que estão separados judicialmente há 09
meses. Que conforme determinação judicial, o autor buscou seus três filhos
para ficar em sua companhia de sábado das 09h00 até as 18h00 do domingo,
esse horário foi de ordem judicial e é quinzenal. Mas no último dia 04 de junho
a avó paterna das crianças fez contato telefônico com a declarante avisando e
pedindo que fosse buscar as crianças porque o autor estava totalmente
embriagado e sem condições de cuidar das mesmas. A declarante foi até o
local onde estavam as crianças e as encontraram já dentro do carro, o autor
então começou a lhe agredir, causando lesões na cabeça, nos braços e no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0032708-84.2016.8.26.0506 -Voto no 9838
4
tórax. E não contente com as agressões, o autor ameaçou a vítima de morte,
dizendo ́que iria matá-la ́, ́que iria acabar com a sua vida ́ e ainda a xingou
com palavras de baixo calão, como ́vagabunda ́, ́biscate ́, ́sem vergonha ́,
etc.”. Em juízo, Elisângela corroborou as declarações prestadas anteriormente,
afirmando que o apelante chegou a rasgar sua roupa, bem como segurou-lhe
pelos cabelos, além de lhe atingir com socos na altura do peito e nos braços,
mesmo quando já tinha embarcado no veículo.
A testemunha José Ferraz, genitor da vítima, afirmou na fase
policial que “presenciou as agressões físicas sofridas por sua filha Elisângela
Aparecida Ferraz praticadas pelo ex-convivente Marino Ângelo dos Santos, na
data dos fatos, o qual buscou os filhos no dia da visita dele, mas depois ela
soube que ele estava embriagado, buscou as crianças inclusive estava dentro
do carro quando fora agredida; que tentou ajudá-la mas não conseguiu,
inclusive não sabe dizer se ele a ofendeu ou ameaçou; que conviveram
maritalmente por 08 anos, possuindo 03 filhos, relação conturbada por conta
da bebida dele, Elisângela fora agredida antes, registrou ocorrência, inclusive
estavam separados na época”. Em juízo, reiterou o depoimento anterior,
afirmando que o apelante empurrou a vítima, que assistiu à agressão, do lado
de fora do carro e que a vítima “não pôs a mão nele” (sic).
Já a testemunha Antônia Maria, genitora do apelante, alegou que
“presenciou seu filho ́pegando os cabelos ́ da ex-convivente Elisângela na
data dos fatos porque ela ́pegou ele pela camisa ́ enquanto ela estava no
carro, inclusive Elisângela chegou lá para pegar os 03 filhos e já chamou a
polícia antes; que, no dia ele ́tava bem bêbado ́; que ambos conviveram
maritalmente por 06 anos, possuindo 03 filhos, mas estão separados há 02
anos, porque ́eles não se dão mesmo ́; que seu filho não virá na delegacia
porque ao que soube ́ele tá procurado por pensão ́”. Em juízo, entrou em
contradição com seu depoimento anterior, negando ter visto qualquer tipo de
agressão por parte do apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0032708-84.2016.8.26.0506 -Voto no 9838
5
Já o apelante, por sua vez, não se manifestou na fase policial,
uma vez que não foi localizado, tampouco compareceu em juízo, sendo
declarada sua revelia, a demonstrar desinteresse pelo deslinde da causa.
A prova dos autos está a inculpar o apelante.
Como é cediço, no crime de lesão corporal, no âmbito das
relações domésticas, longe da presença de circunstantes, confere-se elevada
importância à palavra das vítimas.
Nesse sentido:
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA.
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO.
PALAVRA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1.
Em se tratando de casos de violência doméstica em âmbito
familiar contra a mulher, a palavra da vítima ganha especial
relevo para o deferimento de medida protetiva de urgência,
porquanto tais delitos são praticados, em regra, na esfera da
convivência íntima e em situação de vulnerabilidade, sem que
sejam presenciados por outras pessoas. 2. No caso, verifica-se
que as medidas impostas foram somente para manter o dito
agressor afastado da ofendida, de seus familiares e de
eventuais testemunhas, restringindo apenas em menor grau a
sua liberdade. 3. Estando em conflito, de um lado, a
preservação da integridade física da vítima e, de outro, a
liberdade
irrestrita
do
suposto
ofensor,
atende
aos
mandamentos da proporcionalidade e razoabilidade a decisão
que restringe moderadamente o direito de ir e vir do último. 4.
Recurso em habeas corpus improvido” (STJ, RHC 34035/AL,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0032708-84.2016.8.26.0506 -Voto no 9838
6
Min. Sebastião Reis Júnior, j. 05.11.2013, Dje. 25.11.2013).
Como se depreende, as declarações da vítima Elisângela quanto
à agressão por ela sofrida estão corroboradas pelos depoimentos de seu pai,
bem como pelo depoimento da mãe do apelante, na fase policial.
Ademais, o laudo de exame de corpo de delito, acostado às fls.
23/24, atestou que a vítima sofreu lesão corporal de natureza leve,
apresentando “duas equimoses arroxeadas com 3cm de diâmetro cada em
face anterior do antebraço direito. Quatro equimoses arroxeadas com
aproximadamente 4 x 1cm de extensão cada em face medial do antebraço
esquerdo”.
Assim, verifica-se que a natureza das lesões está em
conformidade com as declarações da vítima, a demonstrar a verossimilhança
do que afirmou.
Todavia, não há falar, de modo algum, em ocorrência de legítima
defesa, pois não há qualquer elemento, nos autos, a indicar injusta agressão
supostamente perpetrada pela vítima.
Ao contrário, tanto a vítima quanto as testemunhas apontam para
agressões perpetradas pelo apelante, não convencendo a alegação recursal
de que “há nos autos prova de que réu foi inicialmente agredido por Elisângela
e, para se defender, repeliu a injusta ofensa física, afastando-a de si pelo
braço conforme noticia o laudo pericial de fls. 24 que não deixa dúvidas que as
lesões sofridas ocorrem em virtude do empurrão” (sic).
O depoimento judicial da mãe do apelante, que em tese poderia
respaldar a versão deste, restou completamente isolado do restante da prova
produzida, inclusive seu próprio depoimento prestado na fase policial. Já a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0032708-84.2016.8.26.0506 -Voto no 9838
7
alegação de que “o réu teria utilizado de meios moderados para repelir a
injusta agressão perpetrada pela suposta vítima, não deixando dúvidas,
portanto, que o acusado agiu repelindo agressão à sua pessoa” (sic) também
não se sustenta, ante o laudo pericial de fls. 23/24, que apontou para a
existência de seis lesões nos antebraços da vítima.
Ressalte-se, ainda, que não se vislumbra, da prova colhida,
qualquer ânimo de perseguição ou incriminação gratuita por parte da vítima.
Assim, a condenação do apelante era mesmo o desfecho natural
da causa.
No que concerne à dosimetria das penas, nada a reparar.
No primeiro momento a pena foi fixada no dobro do mínimo legal,
conforme a seguinte fundamentação do juízo a quo: “foram multiplicadas as
lesões que a vítima sofreu nas mãos do réu e especialmente do que tudo
ocorreu na presença de crianças pequenas, em consequências evidentes e
mais traumáticas sob as mesmas, o caso já é o de aumento nessa mesma
fase”. Nos momentos seguintes, à míngua de circunstâncias e causas
alteradoras, foi tornada definitiva em 6 (seis) meses de detenção.
Adequado o regime menos gravoso, bem como a concessão do
sursis.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, mantendo-se a
r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator